Tribunal: TJSP
Processo: 1010737-47.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Linha móvel do autor transferida para terceiro sem autorização – Falha na prestação do serviço evidenciada – Dano moral caracterizado e fixado em R$ 5.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00 – Necessidade – Verba honorária arbitrada com moderação - Recurso do autor provido, improvido o da requerida, com majoração da verba honorária recursal.*